Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712516-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JOAO PAULO CAVALCANTI DE RESENDE APELADO: JOAO PAULO CAVALCANTI DE RESENDE, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O comprovante de pagamento do preparo juntado pela primeira apelante, J.P.F. Viagens e Turismo Ltda., está incompleto e sequer possui o número de autenticação gerado pela instituição bancária (ID no 3879357) 3. Intime-se a primeira apelante, J.P.F. Viagens e Turismo Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante completo e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO